Tribunal: TJDFT
Processo: 0733868-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733868-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Elo Serviços S/A Agravado: Davi Menezes Martins D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Elo Serviços S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1o Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos no 0717000-54.2024.8.07.0003, assim redigida: “Cuida de petição na qual a parte autora informa o descumprimento da medida liminar pela parte ré (id. 203996372) e pede a aplicação de multa em caráter coercitivo. Junta documentos em abono a sua afirmação. Decido. A parte alegou ter firmado contrato com a primeira requerida por R$21.437,00, sendo ajustado o parcelamento do débito em 12 vezes sem juros, mas houve erro na cobrança, com parcelas de R$2.222,04 em vez de R$1.786,41. Sustenta que requerida prometeu corrigir o erro, mas não o fez. Assim, a requerente pugnou liminarmente que a ré corrija as parcelas, abata os valores indevidos e restituía o limite do cartão de crédito. Em seguida, presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, deferida a antecipação da tutela para determinar “à parte requerida que, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, corrija o valor da parcela objeto do contrato celebrado, retirando o lançamento de juros, abatendo das vincendas o que foi indevidamente cobrado e pago pelo requerente e, por fim, restituindo o valor de limite no cartão de crédito utilizado, sob pena de adoção das medidas coercitivas necessárias ao fiel cumprimento da decisão” (id. 200073557). Conforme a certidão ao id. 201063564 e observando a aba expedientes do PJe, verifica-se que todas as rés foram devidamente intimadas da aludida decisão e quedaram-se inertes em cumpri-la no prazo determinado. Desse modo, diante da recalcitrância no cumprimento da ordem judicial pela parte requerida, determino a multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada nova fatura emitida, a partir da intimação da presente decisão, sem a devida correção e observância da determinação ao id. 201063564. Fica a multa limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 62920157) a agravante sustenta que o Juízo singular incorreu em equívoco ao fixar multa por descumprimento da ordem judicial anterior, consistente na determinação, às demandadas, para correção do “valor da parcela objeto do contrato celebrado, retirando o lançamento de juros, abatendo das vincendas o que foi indevidamente cobrado e pago pelo requerente e, por fim, restituindo o valor de limite no cartão de crédito utilizado”. Argumenta que não tem como cumprir a mencionada obrigação de fazer, diante da ausência de reponsabilidade ou meios técnicos para autorizar, cobrar ou suspender as parcelas referentes ao negócio jurídico questionado pelo autor na demanda de origem, o que somente pode ser efetivado pela instituição financeira Caixa Econômica Federal, na posição de emissora do cartão de crédito. Acrescenta que atua, singelamente, como “bandeira” do cartão utilizado pelo autor e não praticou qualquer conduta omissiva ou comissiva que pudesse justificar a obrigação que lhe foi imposta ou a aplicação da multa cominatória em seu desfavor. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a exclusão da multa cominatória fixada pelo Juízo singular em desfavor da recorrente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 62921367) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 62921368) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requereu a imediata exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, bem como a exclusão ou redução do valor da multa sem que os destinatários da ordem judicial tenham efetivamente provado o seu cumprimento resultaria apenas em incentivo ao não atendimento da determinação, o que não pode ser concebido, por evidente. A propósito, na decisão interlocutória agravada o Juízo singular destacou que “todas as rés foram devidamente intimadas da aludida decisão e quedaram-se inertes em cumpri-la no prazo determinado”, circunstância que reafirma a inviabilidade de exclusão da multa cominatória no presente momento. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, precisamente o interesse recursal, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Nesse sentido, examinem-se as ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Hipótese de resilição unilateral do negócio jurídico de plano de saúde. 2. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. A impugnação à fixação de multa cominatória não pode ser admitida sem que tenha havido o cumprimento da ordem judicial. Caso contrário, denota-se a ausência de interesse recursal. 3. A extinção do negócio jurídico de plano de saúde é regida pelo art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998, que veda a possibilidade de resilição unilateral e estabelece a possibilidade de resolução do negócio jurídico (por ‘fraude’ ou inadimplemento por período superior a sessenta dias). 3.1. Não houve, no presente caso, no entanto, a alegação de ‘fraude’ ou de ‘inadimplemento’. 4. Recurso conhecido em parte e desprovido.” (Acórdão 1799120, 07426790220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno manejado contra a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela recorrente ao fundamento de inadmissibilidade do recurso e de ausência de interesse recursal. 2. É atribuição do Relator a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do recurso, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. Dentre os pressupostos intrínsecos exigíveis sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ter regular andamento. 4. A recorrente interpôs o agravo de instrumento para submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de sua ilegitimidade passiva. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível em relação ao tema especificado. À luz do art. 1015, do CPC, a ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. Assim, deve ser examinada apenas em eventual preliminar suscitada por meio de apelação. 4.1. Convém ressaltar que não é possível ampliar as hipóteses previstas no referido dispositivo, pois a norma processual referida especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. Ademais, o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). 5. A respeito da multa cominatória deve haver o exame do interesse recursal alusivo à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de o recurso propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 5.1. A recorrente requer a imediata redução ou mesmo a exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento do referido comando, o que não pode ser concebido, por evidente. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1655732, 07268934920228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais percebe-se que as alegações articuladas pela recorrente, no sentido da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da relação jurídica processual instaurada na origem e da responsabilidade exclusiva da Caixa Econômica Federal pelo adimplemento da obrigação de fazer, também foram suscitadas na contestação oferecida pela agravante (Id. 203004786 dos autos do processo de origem), mas ainda não foram objeto de análise pelo Juízo singular. Assim, seria indevida a avaliação dessas questões, de modo originário, por este Egrégio Tribunal de Justiça. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de temas que não foram decididos pelo Juízo singular na decisão agravada, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. Nesse sentido são as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CARACTERIZAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. DEMONSTRAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. MANUTENÇÃO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. VALOR NÃO EXCESSIVO. 1. A ilegitimidade passiva, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não pode ser analisada em agravo de instrumento se, submetida ao Juízo de origem, por ele ainda não foi apreciada. Precedentes. 2. Uma vez demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser mantida a decisão do Juízo de origem que deferiu a tutela antecipada antecedente (CPC/2015 300 303). 3. Não há nulidade ou violação à Súmula n. 410 do STJ se comprovado que a ré foi intimada da decisão pessoalmente, por meio de carta com aviso de recebimento. 4. A gravidade do caso concreto caracteriza o acerto da fixação da multa cominatória ("astreinte") para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, cujo valor não se revela excessivo (CPC/2015 537). 5. Não se conheceu do agravo de instrumento interposto pela ré quanto às alegações de ilegitimidade passiva, e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. Julgou-se prejudicado o agravo interno da ré.” (Acórdão 1902589, 07166922720248070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE E ILEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA. MATÉRIA NÃO ANALISADA. UNIMED. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DE NACIONAL PARA REGIONAL. MULTA. I - As alegações da agravante-ré de ausência de responsabilidade pela inativação do plano da agravada-autora e ilegitimidade passiva não foram examinadas pela r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. II - Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar às rés que restabeleçam o plano de saúde de abrangência nacional, com todas as coberturas a ele inerentes. III - A multa fixada para o descumprimento da tutela de urgência não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa, portanto, deve ser mantida. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1829273, 07511370820238070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. RECUSA INDEVIDA. PREVALÊNCIA DAS TÉCNICAS RECOMENDADAS PELOS ESPECIALISTAS. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A preliminar de legitimidade passiva ad causam não foi objeto da decisão recorrida. Logo, considerando que tal questão sequer foi decidida pelo juiz a quo, este Tribunal não pode dela conhecer, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A Resolução Normativa no 539/22, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determinou que passa a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para o tratamento dos beneficiários que tenham um dos transtornos enquadrados na CID F84, que incluem portadores de transtorno do espectro autista (TEA), bem como outros transtornos globais do desenvolvimento. 3. Para os portadores de TEA, a escolha do método mais adequado deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente com a família do paciente, devendo a seguradora prestar a assistência de que necessita o paciente. 4. O valor estabelecido a título de astreintes se mostra adequado e suficiente, de modo que deve ser mantido, não havendo que se falar em sua redução. 5. O julgamento do agravo de instrumento nesta oportunidade subtrai o interesse no julgamento do agravo interno, daí porque o julgo prejudicado. 6. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1776357, 07044593220238070000, 4a Turma Cível, Relator: ARNOLDO CAMANHO, data de julgamento: 19/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CENTRAL NACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE LESÃO IRREVERSÍVEL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PRESENTES. 1. Quanto à alegada ilegitimidade passiva, conquanto a questão se qualifique como de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Ainda que fosse superada essa questão, esta e. Turma já decidiu que ‘Compondo a Central Nacional o sistema cooperativo que oferece o serviço no âmbito nacional, ainda que difusamente e independentemente de possuir personalidade distinta, figurando, portanto, na cadeia de fornecimento, a UNIMED NACIONAL é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo’ (Acórdão 1265356, 07094185120208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020). 3. Quanto à alegada irreversibilidade da medida, o agravante poderá, pelos meios legais, buscar o ressarcimento dos custos hospitalares em caso de revogação da tutela e improcedência do pedido formulado na petição inicial. Ademais, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível - como ocorre no presente caso - a possível irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede a sua concessão (Enunciado 40 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1768937, 07263744020238070000, 6a Turma Cível, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, data de julgamento: 4/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) Em síntese, diante da ausência do pressuposto intrínseco concernente ao interesse recursal, o presente agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator